Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO. FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍODO EM MANCOMUNHÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, diante da ausência de pressuposto válido para prosseguimento da lide, na forma do art. 485, IV, do CPC/15. A ação de prestação de contas foi ajuizada pela autora, representada por sua genitora, contra seu genitor, visando à prestação de contas do período de janeiro a junho de 2016, referente à pensão alimentícia concedida pelo falecimento do avô.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de mancomunhão dos bens impede a prestação de contas do período mencionado e se a juntada de documento em fase recursal sem relação com fatos novos é admissível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documento em fase recursal sem relação com fatos novos não é admitida, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, ampla defesa, contraditório, além de representar indevida supressão de instância.
4. A condição de mancomunhão dos bens impede a prestação de contas, tendo em vista a presunção de que os valores recebidos foram utilizados na manutenção da família.
5. Se a guarda definitiva da menor foi concedida à genitora somente em 06/09/2016, valores recebidos entre janeiro e junho de 2016 são considerados indivisos, já que se destinam ao sustento da família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido em parte e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A juntada de documento em fase recursal sem relação com fatos novos não é admitida, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, ampla defesa, contraditório, além de representar indevida supressão de instância. 2. A condição de mancomunhão dos bens impede a prestação de contas, tendo em vista a presunção de que os valores recebidos foram utilizados na manutenção da família."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV; CC/2002, arts. 1.663, 1.720.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1767456/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/11/2021, DJe 13/12/2021; TJDFT, Acórdão 1655526, 0729653-68.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/01/2023, DJe 03/02/2023.